Tribunal: STF
Processo: RE 1436448
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 67, p. 1/2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL DIRETAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO COMPREENDIDA NA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –STF. PROCEDIMENTO METAMÓRFICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS PREVISTA LEGALMENTE E RECONHECIDA PELO STF. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Verifica-se omissão da decisão quanto à pretendida delimitação do âmbito e dos pressupostos de legalidade parametrizados na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990. Realmente, não mereceu a atenção devida o fato de ter havido compartilhamento das informações entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal em Santa Catarina, efetuado em 3/10/2016, em fase embrionária da investigação tributária, sem a precedência do lançamento tributário justificador da referida prática. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (Tema 990). 



    3. Esse entendimento consolidado não autorizaria o compartilhamento indiscriminado, açodado e plenamente discricionário de dados sigilosos pela Receita Federal ao Ministério Público. Seguramente, a análise acurada do acórdão demonstra que tal conclusão não foi compreendida no julgado, que trata da Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que autoriza o compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, de dados relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários após devido procedimento administrativo fiscal. 



    4. Assim, a requisição ou o compartilhamento ativo, de forma direta, pelo órgão da acusação à Receita Federal e, reversamente, com o fim de coletar/fornecer indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal, não se encontram abarcados pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão. Distinguishing. 



    5. Inconsistentes as referências que o acórdão faz ao teor de "dados globais" das informações compartilhadas, a permitirem o acesso direto pelo Ministério Público, sem intervenção judicial. Dados detalhados e críticos da atividade empresarial que extravasam, em muito, os limites objetivos da tutela de urgência vigente à época. Minúcias que não se contêm nas estremaduras do conceito de "montantes globais". Tutela antecipatória, ademais, explicitamente revogada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do caso paradigmático. 



    6. O procedimento objurgado se encontra inquinado de nulidade ab ovo, a caracterizar constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus. Portanto, apesar dessas premissas terem passado despercebidas no julgamento anterior, a concessão da ordem se impõe, nos termos do pedido inicial. 



    7. Solução adotada que, por sua maior abrangência, acarreta a superveniente perda de interesse recursal em relação aos demais pontos impugnados pelos embargos de declaração, tornando prejudicado o exame dessas matérias. 



    8. Embargos de declaração acolhidos em parte, com excepcionais efeitos infringentes, para conceder a ordem de habeas corpu s e declarar a nulidade da prova matriz, consistente no compartilhamento de informações entre a Receita Federal e Ministério Público Federal, que motivaram a instauração do Inquérito Policial n. 5002024- 02.2017.4.04.7200 (IPL n. 0073/2017-SR/DPF/SC), sem autorização judicial, e, por consequência, de todos os atos e provas subsequentes.”



    Os novos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, X, XII e LVI; 129, I; 145, §1º; e 150, II, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que o caso dos autos trata de fatos criminosos gravíssimos imputados a particulares e a pessoas que, no passado, integraram o alto escalão da Administração Pública do Estado de Santa Catarina, salientando que as investigações foram conduzidas de forma totalmente escorreita pela autoridade policial e pelo Ministério Público Federal. 



    Alega que, a despeito disso, o acórdão recorrido está embasado em premissa equivocada, na medida em que, “No caso em apreço, não se trata de requisição de informações diretamente pelo Ministério Público, mas sim de comunicação espontânea da Receita Federal de fatos que constituem ilícitos penais” (eDOC 77, p. 18).



    Destaca que, “Ao contrário do que constou do acórdão, induzido pela defesa, a troca de informações entre a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal ocorreu em sede de Procedimento Administrativo Fiscal, formalizada pela Representação Fiscal para Fins Penais nº 10.010.040838/0916-11” (eDOC 77, p. 19).



    Assevera que “a referida representação fiscal para fins penais não foi motivada pela comunicação de crime contra a ordem tributária, o que a retira da hipótese de limitação ao compartilhamento de informações fiscais alegada pela defesa. A comunicação formulada pela Receita Federal relata indícios do cometimento em tese de outros crimes, notadamente, crimes contra a Administração Pública” (eDOC 77, p. 21).



     



    Assenta que, no caso concreto, o compartilhamento de dados sob sigilo fiscal da Receita Federal com o Ministério Público se deu por meio de representação fiscal, antecedida do devido procedimento administrativo fiscal, em que se apurou fortes indícios de comentimento de crimes contra a Administração Pública, e não de delito material contra a ordem tributária, como quer fazer crer a defesa, inclusive porque os possíveis crimes tributários conexos são objeto de outro procedimento administrativo fiscal. 



    Nesse sentido, defende que, ao contrário do que restou assentado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, “é incabível a exigência de lançamento definitivo do tributo prévio à representação fiscal para fins penais, porquanto inaplicável à espécie a súmula vinculante nº 24 do STF” (eDOC 77, 25). 



    Assinala que a presente situação está acobertada pelo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, porquanto “O cerne da controvérsia dos autos foi debatido ao longo do julgamento do RE 1055941/SP, quando surgiram questões a respeito da extensão do compartilhamento de informações entre o Fisco e o Parquet para a persecução de outros crimes além daqueles contra a ordem tributária e a Previdência Social” (eDOC 77, p. 29/30).



    Ao fim, pontua que “o que é vedado é o compartilhamento pela autoridade fiscal sem o prévio esgotamento da via administrativa em matéria tributária. O caso em testilha diz repeito a ‘outros crimes’, especialmente contra a Administração Pública, lavagem de capitais, etc” (eDOC 77, p. 50), de modo que, na hipótese de o servidor da Receita Federal não comunicar tais fatos ao Ministério Público, estar-se-ia diante do crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do Código Penal. 



    Em contrarrazões do recurso extraordinário, além de apontar óbices processuais, os recorridos alegam que o acórdão proferido pelo STJ nada mais fez do que aplicar, no caso dos autos, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, “chegando à conclusão de que o compartilhamento de elementos probatórios altamente específicos, realizado nos autos subjacentes antes da constituição do crédito tributário, vai de encontro ao figurino legal” (eDOC 84. P. 67).



    A Vice-Presidência do STJ, vislumbrando possível divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 990/STF, admitiu o extraordinário (eDOC 88).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    De início, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2021, reconheceu a repercussão geral da matéria posta nestes autos, referente à possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Ao apreciar o mérito da causa, foram fixadas as seguintes teses:



    “ 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, concedeu a ordem de habeas corpus para declarar a ilicitude das provas consistentes nos dados e informações (protegidos pelo sigilo fiscal) compartilhados pela Receita Federal ao Ministério Público Federal, que motivaram a instauração do Inquérito Policial n. 5002024-02.2017.4.04.7200 (IPL n. 0073/2017-SR/DPF/SC), sem autorização judicial, e, por consequência, de todos os atos e provas subsequentes delas diretamente derivadas. 



    Confira-se as razões de decidir que ficaram assentadas no acórdão recorrido (eDOC 67, p. 7-19):



    “Na hipótese dos autos, reconsiderando meu anterior entendimento, verifico a existência de omissão acerca da pretendida delimitação do âmbito e dos pressupostos de legalidade parametrizados na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990. Realmente, não mereceu a atenção devida o fato de ter havido compartilhamento das informações entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal em Santa Catarina, efetuado em 3/10/2016, em fase embrionária da investigação tributária, sem o prévio lançamento tributário justificador da referida prática. 



    Tal procedimento é incontroverso e foi contestado, desde a origem, pela defesa. A tese defensiva é pertinente e juridicamente relevante, a merecer exame aprofundado por este Colegiado. Assim, a controvérsia estabelecida no recurso em habeas corpus cinge-se a saber se a Receita Federal, diante de possível prática de crimes, pode, de ofício e antes de conclusão da fiscalização tributária, compartilhar, diretamente e sem autorização judicial, dados fiscais ao Ministério Público.



    (...)



    Portanto, a este ponto, não faz mais sentido perquirir essas sutilezas, cabendo tão somente a análise de conformidade do caso concreto em exame à luz do precedente qualificado (Tema 990 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal). 



    Nesse rumo, da análise da ementa transcrita, depreende-se que a questão firmada pela Corte Suprema gira em torno das normas que tratam da representação fiscal para fins penais, prevista nos arts. 198 do CTN e 83 da Lei n. 9.430/1996 e no § 3º do art. 1º da LC n. 105/2001:



    (...)



    Destarte, a única conclusão a que se pode chegar é que o compartilhamento prematuro e assíncrono à conclusão do procedimento administrativo que, à vista da constatação de conduta fraudulenta, conclui pela constituição do crédito tributário, sem autorização judicial, permanece ilegal. 



    Sendo assim, a tese firmada no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal difere do caso devolvido ao conhecimento do STJ no presente recurso ordinário, na medida em que, neste, o compartilhamento de dados, espontâneo e sem autorização judicial, antecedeu a conclusão da investigação tributária e tal possibilidade não foi inequivocamente considerada legal pela Corte Suprema.



    (...)



    Diante desse intergiversável panorama, duas premissas avultam para a perfeita compreensão e enquadramento do caso dos autos: 1) os dados incontroversamente compartilhados pela RFB se caracterizam como sigilosos, ou são meros dados globais, como implicitamente autorizava a decisão liminar do STF; 2) Admitindo-se que se tratava de dados acobertados pelo sigilo bancário e fiscal, foi regular – em consonância com a interpretação conforme do Tema 990 – o compartilhamento da forma precipitada em que levado a efeito. 



    Primeiro, constata-se que, segundo o julgamento do Supremo Tribunal Federal do tema 990 de repercussão geral, o compartilhamento de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público somente pode ocorrer após o ato administrativo do lançamento tributário, o que não aconteceu na hipótese, pois a deflagração do procedimento investigativo tem como marco depoimento prestado perante a Secretaria da Receita Federal, a qual apurava infrações fiscais pela pessoa jurídica Mabb Ltda. ME. Comparecendo espontaneamente à autoridade fiscal, o representante legal da referida empresa declarou em 20 de janeiro de 2017:



    (...)



    Só depois de receber o compartilhamento da citada declaração por intermédio do Ministério Público Federal e com objetivo de apurar crime contra a administração pública, a autoridade policial inicia concretamente as investigações. Neste sentido, colaciono a Representação do Delegado de Polícia de fls. 75/82:



    (...)



    Extrai-se dessa narrativa que a investigação policial teve como marco inicial o depoimento de João Buatim à Secretaria da Receita Federal, antes do encerramento do Processo Administrativo Tributário com o lançamento do tributo, ou seja, fora da égide da decisão do STF, resolvida sob a sistemática da repercussão geral, no RE 1.055/941 (tema 990). Logo, afigura-se hipótese de distinguishing, justificado pela distinção entre objeto tratado no caso em exame e aquele enfrentado no precedente paradigmático. ”



    Conforme se depreende dos fundamentos supramencionados, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude de todas as provas colhidas nos autos porque, no caso concreto, “o compartilhamento de dados, espontâneo e sem autorização judicial, antecedeu a conclusão da investigação tributária”, o que iria de encontro ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 990, porquanto a tese fixada em repercussão geral teria deixado claro que “o compartilhamento de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público somente pode ocorrer após o ato administrativo do lançamento tributário, o que não aconteceu na hipótese”. 



    É dizer, o STJ chegou à conclusão de que a tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 990 restringe o compartilhamento de dados fiscais sigilosos, pela Receita Federal, com o Ministério Público, sem prévia autorização judicial, tão somente aos casos em que o precedimento administrativo fiscal tenha chegado ao fim, ou seja, nas situações em que tenha havido o lançamento definitivo do crédito tributário, notadamente porque os crimes contra a ordem tributária possuem natureza material. 



    Ocorre, no entanto, que a interpretação promovida pelo STJ em relação ao Tema 990 do STF encontra-se equivocada, sendo necessário que se faça o devido distinguishing. A detida análise do acórdão paradigma revela que a menção ao lançamento definitivo do crédito tributário ocorreu em um contexto de apuração do crime material contra ordem tributária, na medida em que o caso concreto tratava especificamente de investigação por delito contra ordem tributária. 



    Nessa linha, saliento que, em momento algum, o tema exigiu o lançamento definitivo do crédito tributário para o compartilhamento de dados fiscais e bancários de todo e qualquer crime. 



    Ao contrário, o voto condutor do Ministro Dias Toffoli reconhece a diferenciação entre (i) a representação fiscal referente a fatos que configuram, em tese, crimes contra a ordem tributária; e (ii) a representação para fatos que configuram, em tese, crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. É o que está previsto na Portaria RFB nº 1.750, de 12 de novembro de 2018 (e decorre do art. 198 do CTN, art. 1º, § 3º da LC 105 e art. 15 da Lei de Lavagem de Dinheiro) .



    Em relação ao primeiro caso, o prazo para a representação será contado do decurso do prazo para o pagamento do tributo reconhecido na esfera administrativa; no segundo, o prazo será contado da ciência do fato. 



    No ponto, confira-se trecho do voto do Ministro Dias Toffoli, relator do Tema 990:



    “Incontroverso que é dever legal da autoridade administrativa formalizar a representação fiscal para fins penais (RFFP ) ou mesmo a representação para fins penais (RFP) se, no curso do processo administrativo fiscal de apuração do crédito tributário, forem constatados indícios da prática de crime de descaminho ou contrabando (DL 2.848/40, arts. 334 e 334-A), de crime contra a ordem tributária (arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/90) ou previdenciária (arts. 168-A e 337-A, do Código Penal) ou, ainda, de crimes conexos, como o de lavagem de dinheiro ou de ocultação de bens, direitos ou valores (Lei nº 9.613/98).



    (...)



    De início, observo que a representação para fins penais (RFP) relativa a fatos que configuram, em tese, crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, definidos no art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, é encaminhada ao Ministério Público, ainda que eventual representação fiscal para fins penais com ela conexa não tenha sido remetida ao órgão do MPF por estar pendente de julgamento. (art. 17, §§ 1º e 2º, Portaria nº 1.750/18).” (grifei)



     



    Em igual sentido, cito excerto do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia:



    “19. Reitere-se, pois, a essencialidade do acesso de órgãos públicos a dados fiscais para ações efetivas de combate à corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado, dentre outros crimes. Por esse motivo, a Receita Federal, por determinação legal, pode requerer informações cadastrais, bancárias e financeiras sobre pessoas cujos dados façam supor atuarem em situação financeiramente instável, incomum ou com algum grau de suspeição e, diante da aparência de ilicitude, devem comunicar ao Ministério Público esta circunstância.” (grifei)



    Com efeito, na situação dos autos, a Receita Federal, durante o curso de procedimento administrativo fiscal, deparou-se com indícios de cometimento de crimes contra a Administração Pública, o que ensejou a formalização da devida representação para outros crimes (não tributários) perante o Ministério Público. Tal caminho, portanto, é legítimo e está acobertado pelo Tema 990 da repercussão geral. 



    Esse cenário está expressamente descrito no bojo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual foi impugnado perante o STJ, e que ensejou o julgado aqui atacado por meio de recurso extraordinário. Confira-se:



    “Estabelecida essa premissa, observo que o Inquérito Policial nº 5002024-02.2017.4.04.7200, instaurado em 25-01-2017 e distribuído no e-proc no dia 09-02-2017, teve início com a Notícia de Fato nº 1.33.000.002459/2016- 17, encaminhada pela Receita Federal do Brasil por meio do Ofício nº 338/2016-RFB/DRFFNS, contendo Representação Fiscal para Fins Penais por Outros Crimes protocolada sob o nº 10.010.040838/0916-11, em razão de, no curso do procedimento fiscal de apuração do crime de sonegação pela empresa MONTESINOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL LTDA., sediada em Florianópolis - SC, pertencente ao Grupo ONDREPSB, terem sido constatados indícios da ocorrência do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) sucedâneo da referida sonegação fiscal, com possível implicação em crimes contra a Administração Pública, previstos no Título XI do Código Penal (evento 1 - PORT_INST_IPL1).” (grifei)



     



    Pontuo que, ainda que esta Corte Suprema não possa reexaminar fatos e provas em sede extraordinária, o que, por evidente, não descredibiliza as informações constantes no acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, é de se observar que a referida representação para fins penais por outros crimes, acima mencionada, encontra-se acostada aos autos (eDOC 4, p. 5-16).



    Nessa linha, revela-se nitidamente equivocada a afirmação disposta no acórdão recorrido de que, “sob a égide do Estado Democrático de Direito, inadmissível que órgãos de investigação fiscal, em procedimentos informais e não urgentes, compartilhem informações detalhadas e constitucionalmente protegidas sobre indivíduos ou empresas, sem a prévia e devida autorização judicial”, porquanto o compartilhamento de informações, entre a Receita Federal e Ministério Público, como visto, deu-se por meio formal e nos termos da lei, qual seja, mediante o encaminhamento da devida representação para fins penais por outros crimes. 



    Desse modo, assinalo que não faz sentido exigir o lançamento definitivo quando se está diante da notícia de outros crimes que não sejam os de ordem tributária. Nessa linha, quando se falou em lançamento definitivo do crédito tributário no julgamento do Tema 990 foi no contexto dos crimes tributários materiais. Confira-se:



    “Além de a representação fiscal para fins penais ser um dever do Auditor-Fiscal da Receita Federal, o esgotamento das vias administrativas representa, no âmbito dos crimes tributários, uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal, já que o lançamento definitivo do crédito tributário, por meio do encerramento do processo fiscal, é um pressuposto inafastável da persecução penal.” (Voto Min. Gilmar Mendes)



    “Em minha compreensão, não há de ser diferente a solução da quaestio na espécie, especialmente quando se observa que a jurisprudência desta Suprema Corte subordinou a própria tipificação de crime material contra a ordem tributária ao lançamento definitivo do tributo pelas autoridades fazendárias (Súmula Vinculante 24), condicionando a atividade persecutória ao resultado alcançado no processo de fiscalização.” (Voto Min. Rosa Weber)



    Em igual direção, o art. 83 da Lei 9.430/1996 exigiu que a representação fiscal para fins penais fosse encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente apenas em relação aos crimes contra a ordem tributária dispostos nos arts. 1º e 2º da Lei no 8.137/1990 e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal.



    Vale lembrar, ademais, que este Supremo Tribunal Federal não exige a constituição definitiva do crédito tributário para a prática de atos de investigação em relação a crimes diversos daqueles previstos na Lei 8.137.90. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 14 E 24. CRIMES DIVERSOS DA LEI 8.137/90. 



    1. O reclamante não figura sequer como acusado nas ações penais resultantes da interceptação telefônica, razão pela qual não há violação à súmula vinculante nº 14, que determina o acesso aos autos sigilosos apenas do investigado. 



    2. Na época do deferimento da interceptação telefônica, investigou-se o cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, corrupção ativa, formação de quadrilha, além do crime contra a ordem tributária conexo. Por esse motivo, não há que se falar em violação da súmula vinculante nº 24, que exige a constituição definitiva do crédito tributário para a configuração do crime tributário material. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17641 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20-11-2014 - grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS, ENTRE ELES CRIMES MATERIAS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTOS NA LEI Nº 8.137/90 (art. 1º, incisos I e II) – DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” DEFERINDO A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS ORA AGRAVANTES – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF. Precedentes.” (Rcl 32656 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 13-05-2020 - grifei)



    Não bastasse, a par da diferenciação entre representação fiscal para crimes contra a ordem tributária e representação fiscal para outros crimes feita no julgamento da repercussão geral, o próprio Tema 990 permitiu o compartilhamento dos RIFs, referentes a outros crimes que não os tributários, com as autoridade de persecução penal, na medida em que tais delitos, por sua própria natureza, não demandam lançamento definitivo, como equivocadamente entendeu o Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e declarar a licitude das provas consistentes nos dados e informações compartilhados pela Receita Federal com Ministério Público Federal, que motivaram a instauração do Inquérito Policial n. 5002024-02.2017.4.04.7200 (IPL n. 0073/2017-SR/DPF/SC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente